Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FUNDO DE RISCO PARA QUITAÇÃO POR MORTE (FQM). NÃO ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Se o julgador entendeu que já havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.
3. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
4. Não incide a regra consumerista aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica.
5. A distribuição do ônus da prova tem amparo no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5.1. No caso, o autor comprovou a contratação do empréstimo, ao passo que o réu deixou de comprovar que o respectivo crédito não lhe foi disponibilizado, sobretudo porque tem fácil acesso aos seus extratos e poderia, se quisesse, juntá-los aos autos, de modo que se mostra presumível que o depósito ocorreu regularmente.
6. A cobrança de taxa denominada Fundo de Quitação por Morte - FQM não se revela vantagem abusiva, na medida em que beneficia o mutuário.
7. Não há falar em abuso na cobrança da taxa de administração, porquanto foi prevista no contrato firmado entre as partes. Precedente do STJ.
8. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36.
9. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por instrumento de abertura de crédito e extratos da evolução da dívida –, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
10. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular.
11. Consoante entendimento da Corte Superior, é cabível a cobrança dos honorários contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida, mas não com vistas à propositura de demanda judicial.
11.1. Na espécie, o contrato assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, o que impõe a reforma da sentença, no particular, diante da abusividade da cobrança.
12. Apelação conhecida e provida em parte.